Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710630-24.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FABIANA SANTOS MATOS MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. PAGAMENTO DE FGTS. LEI DISTRITAL 4.266/2008. 1. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal. 2. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer seja reconhecida a prescrição da pretensão do servidor ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento da ação. O autor requer o pagamento do FGTS, desde 12.04.11, e a ação foi ajuizada, em 30.10.2018. Desse modo, restam prescritas as parcelas anteriores a 30.10.2013, conforme artigo 1o do Decreto 20.910/32. Prescrição parcial das parcelas acolhida. 3. O STF fixou, no RE 658.026, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado, para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público, considerando-a válida, quando atendidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração. 4. Nesse sentido, a Lei Distrital n. 4.266/08 dispõe sobre tal contratação, cujos requisitos que devem ser observados para a validade do contrato. Na referida Lei, estão claramente indicados os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação precisa das situações a serem supridas: "a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória" (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). 5. Ademais, a Lei prevê a limitação da temporalidade para os contratos, um ano com eventual prorrogação por igual período, nos termos do artigo 4o, inciso II da citada Lei. Ressalte-se que a Lei veda a prorrogação do mesmo contrato por mais de um ano, contudo nada impede que sejam firmados outros contratos decorrentes de novos editais. 6.Não foi demonstrada nos autos a deturpação da finalidade das contratações alegadas. Assim, consideram-se válidos os contratos temporários firmados, razão pela qual não se há de falar em percepção de FGTS. 7. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 11, que dispõe em seu enunciado: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3° da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4°, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com redação da Lei 5.240, de 16/12/2013" UNJ 2018.00.2.007013-4, julgado em 29.11.2018. Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa. 8. PREJUDICIAL ACOLHIDA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta contradições no acórdão, uma vez que além de as renovações contratuais sucessivas terem afastado o caráter temporário do ato administrativo, deturpando a finalidade da contração, ante a inexistência de excepcionalidade, não há que se dizer em prescrição das parcelas anteriores a outubro de 2013, ante entendimento sedimentado pelo STF. Não obstante, o acórdão restou omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça. 3. Parcial razão assiste à embargante. Conquanto seja possível verificar nos autos a continuidade do serviço prestado pela parte autora, as contratações respeitaram o requisito temporal e as exigências previstas em lei, decorrentes de editais distintos, conforme devidamente fundamentado nos itens 5 e 6 do acórdão embargado, de modo a afastar a alegação da ilegalidade dos atos administrativos, ante a inexistência de elementos outros que infirmem sua presunção de legalidade e legitimidade. No entanto, assiste razão à parte embargante quanto ao afastamento da prescrição e a omissão quanto à gratuidade de justiça, de modo que passa a constar do item 2 do acórdão embargado o seguinte texto: “2. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer seja reconhecida a prescrição da pretensão do servidor ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento da ação. O autor requer o pagamento do FGTS, desde 12.04.11, e a ação foi ajuizada, em 30.10.2018. Não obstante, conforme entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do ARE 709.212, referente às parcelas do FGTS que tiveram termo inicial da prescrição anterior ao julgado em referência (13.11.14), aplica-se a prescrição trintenária ou quinquenal, o que ocorrer primeiro. Isto posto, é possível verificar que nenhuma das parcelas vindicadas pela parte autora/recorrente foi atingida pela prescrição. Prejudicial rejeitada.”; bem como passa a constar do item 8: “PREJUDICIAL REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, conforme fundamentado no item 3. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A recorrentes sustenta violação do Acórdão recorrido ao art. 37, II e IX da CRFB e ao entendimento fixado pelo STF no RE 596.478, porquanto, a contratação da recorrente por anos consecutivos afasta a temporariedade e excepcionalidade prevista no dispositivo alegadamente violado, sendo essa a hipótese fática dos autos: “professor da rede pública contratado sucessivas vezes – por 9 anos consecutivos – para o exercício de cargo de natureza temporária.” Defendeu a existência de repercussão geral. Houve contrarrazões. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita.. O Acórdão recorrido observou corretamente a aplicação do Tema 612 fixado em sede de repercussão geral, porquanto, em análise aos fatos, a Turma Recursal considerou que “Não foi demonstrada nos autos a deturpação da finalidade das contratações alegadas. Assim, consideram-se válidos os contratos temporários firmados, razão pela qual não se há de falar em percepção de FGTS. 7. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula n. 11, que dispõe em seu enunciado: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3° da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4°, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com redação da Lei 5.240, de 16/12/2013" UNJ 2018.00.2.007013-4, julgado em 29.11.2018. Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa.” Não há qualquer distinção entre a hipótese fática e os requisitos estabelecidos no tema 612 de Repercussão Geral. Em tais situações, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se, ainda que a pretensão recursal tem por pressuposto a análise da interpretação dada a Lei local, qual seja, Lei no 4.266/2008, o que é vedado pelo enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, incabível na via excepcional do Recurso Extraordinário, o revolvimento de fatos e provas a fim de infirmar a conclusão da Turma julgadora quanto a regularidade da contratação temporária, óbice estabelecido no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 20 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal